Tribunal: TJDFT
Processo: 0734828-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA. CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, impondo ao réu a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se as provas produzidas são ilícitas; e (ii) estabelecer se a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram demonstradas, justificando a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal realizada pela polícia é legítima, quando fundada em suspeita concreta, baseada em indícios objetivos, investigação prévia e monitoramento, conforme autoriza o artigo 244, do Código de Processo Penal.
4. A existência de denúncia anônima, aliada a investigações preliminares e ao flagrante do usuário com substância ilícita recém-adquirida do apelante, configura justa causa para a abordagem e busca pessoal.
5. Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais envolvidos, corroborados por elementos objetivos, como imagens gravadas, transações bancárias e declarações do usuário, constituem prova idônea e suficiente para a condenação, porquanto comprovada a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal realizada pela polícia é legítima quando amparada em fundada suspeita, baseada em indícios concretos e investigações prévias.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigo 33, caput; Código Penal, artigos 44 e 77; Código de Processo Penal, artigo 244.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1800063, 07396515720228070001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, TJDFT, julgado em 07/12/2023, publicado no PJe em 18/01/2024. Acórdão 1797515, 07441675720218070001, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, TJDFT, julgado em 06/12/2023, publicado no PJe em 20/12/2023. Acórdão 1672894, 07341880820208070001, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, TJDFT, julgado em 01/03/2023, publicado no DJE em 16/03/2023.